Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705220-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMEOITO AGRICOLA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO AGRAVADO: JORGE CARONE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EMEOITO AGRICOLA LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO em face de JORGE CARONE NETO (autos n. 0046956-85.2012.8.07.0001) nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que a penhora deferida neste cumprimento de sentença ostenta preferência em relação às demais medidas constritivas incidentes sobre a gleba rural objeto da certidão de matrícula reproduzida no id. 225106356, págs. 52-94, em razão de sua anterioridade, tendo sido registrada, sob o n.o 5, na data de 04/07/2017. Observa-se, outrossim, que o laudo pericial de id. 164634050 foi lavrado em 07/07/2023 e homologado, conforme decisão de id. 181714391, em 21/02/2024, devendo-se a demora para a realização da hasta pública designada nos termos da certidão de id. 218726098 à interposição de recurso pelo devedor, cujo acórdão pela improcedência transitou em julgado apenas na data de 04/11/2024 (id. 217032728, pág. 34). Ademais, o devedor e a terceira interessada EMEOITO AGRÍCOLA LTDA. não instruíram os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, demonstrando a suposta defasagem da expressão financeira de mercado da "supra" aludida gleba rural fixada pelo Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de ids. 224421244 e 225104491. Aguarde-se a realização das hastas públicas designadas” (ID 225301477, origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de definição da ordem de prioridade das penhoras antes da realização do leilão, argumentando que o registro R-5-17.279, formalizado em 11/07/2017 e correspondente à penhora deferida nos autos de origem, foi posteriormente cancelado. Afirma que sua penhora, registrada em 01/11/2018 sob o número R-6-17.279, precede a nova penhora deferida nos autos, registrada somente em 29/07/2021 sob o número R-8-17.279 (ID 68749514, p.6/8). Ressalta que “diante da anterioridade da penhora da Agravante, necessário que se defina a ordem de prioridade no recebimento de quaisquer valores referentes à alienação do imóvel antes da alienação do imóvel” (ID 68749514, p.8). Alega, outrossim, a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, pontuando que “houve uma situação que alterou o valor do imóvel, qual seja, o decurso de prazo temporal de mais de 19 meses. ( ) Diante de tal condição, é inegável que o cenário fático mudou desde a realização da última avaliação sobre o imóvel, realizada em 2023” (ID 68749514, p.9/10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A plausibilidade do direito decorre das teses jurídicas desenvolvidas, especialmente diante da necessidade de definição da prioridade no recebimento de eventuais valores decorrente do leilão, e decorrente da necessidade de realização de nova avaliação do imóvel. O perigo de dano irreparável resta evidenciado pelo risco iminente de penhora do imóvel, cuja hasta pública encerrará hoje, dia 13.02.2025, às 16h30. Eventual concretização dos atos expropriatórios tornará inviável o exercício, pela Agravante, de eventuais direitos decorrentes de sua prioridade, bem como impedirá por nova avaliação do imóvel. Por outro lado, deve-se observar que não há risco da irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso se verifique que a ordem de prioridades e a avaliação estão corretas, basta que tal pedido seja confirmado por esta Colenda Turma. A execução prosseguirá sem qualquer impedimento” (ID 68749514, p.10/11). Ao final, requer: “a) A intimação dos Agravados para que sejam cientificados da decisão antecipatória e para apresentar contraminuta ao presente recurso, caso queiram, no prazo legal; b) O recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento para que seja DEFERIDA a suspensão da hasta pública do imóvel, determinada para 13.02.2025; c) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada e para reconhecer a necessidade de definição da ordem de prioridade no recebimento de quaisquer valores referentes à alienação do imóvel antes da alienação do imóvel; d) Subsidiariamente, Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada e para que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel; e) Sejam todas as publicações referentes ao feito realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF sob o no 17.390, sob pena de nulidade.” (ID 68749514, p.11/12). Preparo recolhido (ID 68760539). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O pedido liminar perdeu o objeto, pois o leilão foi realizado na data prevista. O agravo de instrumento foi interposto às 16h28 do dia 13/02/2025 e vieram-me em redistribuição em 14/02/2025. Consta dos autos que o segundo leilão foi encerrado às 16h30 do dia 13/02/2025, com proposta de compra no valor de R$ 55.700.000,00 (ID 226051891, origem). Assim, a realização do leilão torna prejudicada a discussão acerca da alegada necessidade da definição da ordem de prioridade da penhora e da nova avaliação do imóvel, não havendo mais utilidade no pedido liminar de suspensão do ato. E ainda que assim não fosse, não se poderia ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A decisão agravada já foi objeto do agravo de instrumento 0705079-73.2025.8.07.0000, interposto pelo executado Jorge Carone Neto, no qual formulados os mesmos pedidos com idêntica fundamentação. Pela decisão de ID68741201 (dos autos de referência), indeferi a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos: “( ) Conforme anotado no relatório, o agravante sustenta, em resumo, que o imóvel foi avaliado em 07/07/2023 pelo valor de R$ 109.158.645,40, mas os leilões foram marcados apenas para 10/02/2025 e 13/02/2025, quase dois anos depois. Argumenta que o valor do imóvel deve ser atualizado para refletir sua real precificação, especialmente considerando a valorização do setor agrícola e a atualização mensal do débito exequendo. Alega que a realização do segundo leilão por até 50% do valor da avaliação desatualizada pode resultar em grave prejuízo, comprometendo seus direitos e os interesses de outros credores. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender o segundo leilão, previsto para 13/02/2025; determinar a atualização da avaliação do imóvel, seja por aplicação dos mesmos índices de correção do débito exequendo, seja por nova perícia com critérios de mercado; e determinar a organização das preferências dos credores, evitando insegurança jurídica na destinação dos valores arrecadados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Conforme se observa da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em questão, há 2 (dois) registros de penhora além daquela proveniente da presente execução (ID 164634057, p. 41/42, origem): (i) Protocolo n. 54.845, datado de 01/11/2018, referente à ação declaratória n. 0001679-58.1985.8.19.0001 (1985.001.100650-0), em curso na 8a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ; e (ii) Protocolo n. 69.593, datado de 23/12/2020, referente ao processo n. 0010219-07.2020.5.18.0241, em curso na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás-GO. A penhora realizada nos autos principais tem preferência sobre as demais, por ter sido registrada em 04/07/2017 (ID 225106356, p. 52/94). A correta destinação dos valores arrecadados na hasta pública deverá observar a ordem de preferência legal (art. 908, § 2o, CPC). Embora a organização das preferências seja um aspecto relevante, não há, neste momento, risco de comprometimento da destinação dos valores arrecadados que justifique a suspensão do leilão. No mais, o agravante alega que o valor do imóvel está desatualizado, defendendo a necessidade de nova avaliação. O art. 873, II, do CPC prevê que uma nova avaliação será cabível se houver prova de que o bem sofreu majoração ou diminuição em seu valor após a avaliação inicial. O agravante não apresentou elementos efetivos que demonstrem variação significativa no valor do imóvel no período, limitando-se a alegar valorização genérica do setor agrícola. É certo que, em outras oportunidades, já decidi no sentido de que, quando a avaliação do bem é realizada anos antes do leilão, sua atualização pode ser determinada para garantir que o preço reflita o valor real do imóvel, evitando alienação por preço vil: “( ) 2. Quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada faz mais de 2 anos. A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação desatualizado. ( )” (Acórdão 1885035, 0709185-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Contudo, no presente caso, a avaliação foi realizada em 07/07/2023 e o segundo leilão foi designado para 13/02/2025, representando um intervalo de 1 ano, 6 meses e 6 dias. Assim e neste caso, o simples decurso do tempo não é suficiente para justificar nova avaliação, especialmente considerando que o prazo transcorrido não ultrapassa dois anos, período que, em regra, não compromete a fidedignidade da avaliação inicial. Por fim, caso o agravante deseje evitar a alienação do bem por valor que considera inadequado, há possibilidade de exercer o direito de remição da execução (art. 826 do CPC), o que afastaria eventual prejuízo. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal” (ID68741201 dos autos de referência). Forte em tais argumentos, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre perda superveniente do interesse recursal (artigos 9o e 10 do CPC). Após, tudo certificado, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora